Tribunal: TJES
Processo: 5003189-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003189-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: IZABEL THEREZA DUDA CARDOSO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003189-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADA: IZABEL THEREZA DUDA CARDOSO

JU
ÍZA
: DR
A
.
DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A em face de DECISÃO (Id. 13205780) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 5009991-72.2022.8.08.0024) ajuizada por IZABEL THEREZA DUDA CARDOSO, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar que a ré/agravante “
autorize/cubra/custeie/forneça a internação e o tratamento da autora, de acordo com o laudo médico de id 13136740, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ).
”

Em suas razões recursais, sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, “
eis que não há que se falar em omissão ou ausência de previsão contratual a respeito do assunto aqui tratado, não havendo espaço para aplicação subsidiária
”; a legalidade da negativa de cobertura, “
por existir expressa previsão contratual que determine o cumprimento do prazo de carência para internação hospitalar
”, neste caso, de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de acarretar desequilíbrio econômico.

Sequencialmente, alegou que “
Ainda que constatado o caráter emergencial para cobertura de internação e procedimentos, à Operadora é imposta a obrigação de autorizar cobertura apenas pelo período de 12h, o que foi garantido à Agravada
”, razão pela qual “
A responsabilidade financeira a partir da necessidade de continuidade da internação passará a ser do beneficiário ou poderá optar pela remoção (custeada pela Operadora) ao hospital credenciado ao SUS.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, indeferindo-se a tutela provisória de urgência antecipada.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003189-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADA: IZABEL THEREZA DUDA CARDOSO

JU
ÍZA
: DR
A
.
DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A em face de DECISÃO (Id. 13205780) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 5009991-72.2022.8.08.0024) ajuizada por IZABEL THEREZA DUDA CARDOSO, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar que a ré/agravante “
autorize/cubra/custeie/forneça a internação e o tratamento da autora, de acordo com o laudo médico de id 13136740, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ).
”

Em suas razões recursais, sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, “
eis que não há que se falar em omissão ou ausência de previsão contratual a respeito do assunto aqui tratado, não havendo espaço para aplicação subsidiária
”; a legalidade da negativa de cobertura, “
por existir expressa previsão contratual que determine o cumprimento do prazo de carência para internação hospitalar
”, neste caso, de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de acarretar desequilíbrio econômico.

Sequencialmente, alegou que “
Ainda que constatado o caráter emergencial para cobertura de internação e procedimentos, à Operadora é imposta a obrigação de autorizar cobertura apenas pelo período de 12h, o que foi garantido à Agravada
”, razão pela qual “
A responsabilidade financeira a partir da necessidade de continuidade da internação passará a ser do beneficiário ou poderá optar pela remoção (custeada pela Operadora) ao hospital credenciado ao SUS.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, indeferindo-se a tutela provisória de urgência antecipada.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Prefacialmente, saliento, desde já, que eventual abusividade das cláusulas contratuais deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos lindes da Súmula nº 469, do STJ, segundo a qual, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
”

Fixadas estas premissas, dentre as exigências mínimas dos planos de saúde, estabelece o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9656/98, o prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

Nesse passo, diferentemente do apregoado pela
agravante
em suas razões recursais, uma vez cumprida a carência de 24h (vinte e quatro horas), não há que se falar na limitação da cobertura contratual do prazo de internação da consumidora às 12 (doze) primeiras horas em situações de urgência de emergência, compreensão que vai ao encontro das Súmulas 302 e 597, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 302, STJ.
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Súmula 597, STJ.
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Ação de obrigação de fazer.
2. Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes. 3.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597, AMBAS DO STJ.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Súmula 302: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado."
2.
Súmula 597/STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."
3.
O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou configurada situação de urgência/emergência, devendo incidir o prazo de carência de 24 horas, previsto no art. 12, V, c, da Lei 9.656/98. Incidência da Súmula 83/STJ.
4.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp 1406520/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à ventilada ausência de
situação de
urgência
e
emergência
para justificar a internação da consumidora,
pessoa idosa, contando com 76 (setenta e seis) anos de idade
, na medida em que, de acordo com os Laudos Médicos fornecidos pelos dois profissionais que a atenderam, Dr Marcos Adriane Machado Filho, CRM-ES 16440 (Id. 13136739), e Dra Bruna Binda Milaneze, CRM-ES 17655 (Id. 13136740),
datados de 26.03.2022 e 28.03.2022, o
diagnóstico de infecção urinária com
quadro de hematúria
em grande quantidade
(sangue na urina),
dis
ú
ria
(dor ao urinar),
com
dor embaixo do ventre
e possibilidade de neoplasia
demandariam atendimento imediato.

Nem se diga que a declaração médica apresentada pela agravante no Id. 2440700 afastaria referida conclusão, eis que firmad
a
por
profissional
p
neumologista em 04.04.2022,
a priori
, sem especialidade na área,
e que, ao que tudo indica, não atendeu a autora.

N
ão por menos,
na fase prefacial da relação processual, por medida de prudência, deve-se resguardar a situação atual que, até prova em contrário, transparece ser a mais benéfica para a paciente, evitando, desta forma, qualquer modificação abrupta que possa influir em piora de seu estado de saúde.

Finalmente, no tocante à tese recursal segundo a qual a manutenção da liminar poderá ensejar em prejuízos irreparáveis à Operadora do Plano de Saúde, impõe-se destacar que tais gastos poderão lhe ser ressarcidos caso a sentença julgue improcedente o pleito exordial, sendo, por outro lado, notável o ululante
periculum in mora in verso
que milita em favor da agravada,
consubstanciado
no risco
à
saúde e à vida
d
a
consumidor
a
em virtude da negativa do custeio pela fornecedora
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO
S
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
CARÊNCIA. 24H.
IMPOSSIBILIDADE DE
L
IMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO PELA OPERADORA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.

Estabelece
o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9656/98, dentre as exigências mínimas dos planos de saúde, o prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

II.
Na
hipótese,
uma vez cumprida a carência de 24h (vinte e quatro horas), não há que se falar na limitação da cobertura contratual do prazo de internação da consumidora às 12 (doze) primeiras horas em situações de urgência de emergência, compreensão que vai ao encontro das Súmulas 302 e 597, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.

III.
Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à ventilada ausência de situação de urgência e emergência para justificar a internação da consumidora, pessoa idosa, contando com 76 (setenta e seis) anos de idade, na medida em que, de acordo com os Laudos Médicos fornecidos pelos dois profissionais que a atenderam, datados de 26.03.2022 e 28.03.2022, o diagnóstico de infecção urinária com quadro de hematúria em grande quantidade (sangue na urina), disúria (dor ao urinar), com dor embaixo do ventre e possibilidade de neoplasia demandariam atendimento imediato.

IV.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.